Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742597-36.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NOGUEIRA &amp; SANTOS GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intime-se Postalis – Instituto de Previdência Complementar para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Nogueira &amp; Santos Guimarães Sociedade de Advogados no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 40559960). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator